Tribunal: TJSP
Processo: 1022976-28.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Serviço de telefonia móvel – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré. Rejeição. Recurso da ré que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Linha telefônica inoperante por cerca de cinco meses. Empresa ré que não comprovou a regularidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Serviço de telefonia móvel – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pela ré. Rejeição. Recurso da ré que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Linha telefônica inoperante por cerca de cinco meses. Empresa ré que não comprovou a regularidade da prestação dos serviços de telefonia, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Hipótese em que a falha na prestação dos serviços impediu a autora de utilizar os serviços contratados – 3. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), Manutenção da sentença – 4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – 5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10% para 15% do valor da condenação. Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022976-28.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelada VANESSA PRISCILA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022976-28.2019.8.26.0451 -Voto no 9315
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1022976-28.2019.8.26.0451
Apelante: Telefônica Brasil S.A.
Apelada: Vanessa Priscila de Souza (Justiça Gratuita)
Comarca: Piracicaba 6a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Maurício Habice
Voto no 9315
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais
Sentença de procedência Inconformismo da ré Serviço
de telefonia móvel
1. Preliminar suscitada em
contrarrazões pela ré. Rejeição. Recurso da ré que ataca os
fundamentos da r. sentença. 2. Linha telefônica inoperante
por cerca de cinco meses. Empresa ré que não comprovou a
regularidade da prestação dos serviços de telefonia, em
desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil Hipótese em que a falha na prestação
dos serviços impediu a autora de utilizar os serviços
contratados
3. Danos morais configurados. Indenização
fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), Manutenção da
sentença 4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do o artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil
5. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, de 10% para 15% do valor da condenação.
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré contra a r. sentença de fls. 98/104, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos materiais e
morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
determinar o desbloqueio da linha telefônica da autora e condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir da sentença e
juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação. Por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022976-28.2019.8.26.0451 -Voto no 9315
3
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a ré apela (fls. 106/114). Pede,
inicialmente, que o recurso seja recebido no duplo efeito. Alega, em
síntese, que não houve dano moral, tendo a autora experimentado mero
aborrecimento natural da vida em sociedade; que a mera cobrança não
gera dano à personalidade. Em sendo outro o entendimento, persegue a
redução do valor da indenização. Por fim, alega que os honorários
advocatícios foram fixados fora dos parâmetros legais e devem ser
reduzidos
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 115/116).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 119/130), a
apelada pede o não conhecimento do recurso porque não ataca a r.
sentença. No mérito, pede seja negado provimento ao apelo.
Em seguida, os autos foram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação, a autora requereu o não
conhecimento do recurso, por entender ter a ré violado o princípio da
dialeticidade recursal. Alega que a recorrente deixou de impugnar os
fundamentos da r. sentença hostilizada, limitando-se a apresentar, como
forma de apelo, razões genéricas que não se ativeram ao julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022976-28.2019.8.26.0451 -Voto no 9315
4
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar
arguida em contrarrazões, na medida em que as questões trazidas à baila
no recurso atacam os fundamentos contidos na r. sentença e deixam
claro seu interesse na reforma do julgado.
Nesse sentido, inclusive, o C. Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até
mesmo a reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, ou em
contestação, desde que os fundamentos sejam suficientes para infirmar a
sentença, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART.
514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos
deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão
condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela
reforma da sentença. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp
707.776/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2008)
Resta, assim, afastada a preliminar.
No mais, recebo a apelação apenas no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo
Civil. O recurso é recebido sem efeito suspensivo nos termos do artigo
1.012, § 1o, inciso V do mesmo Código, vez que a r. sentença confirmou
implicitamente a tutela antecipada deferida a fls. 40/41.
No mérito, o recurso não merece provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022976-28.2019.8.26.0451 -Voto no 9315
5
Turma Julgadora consiste em verificar eventual dever de reparação por
dano moral, ou, subsidiariamente, a adequação do valor da indenização
fixada em Primeiro Grau, bem como a possibilidade de redução dos
honorários advocatícios.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação por danos materiais e morais, na qual a autora
alega que, em 27/08/2019, solicitou o cancelamento de seu plano móvel
de celular, ocasião em que fora informada que seu plano pós-pago
passaria para pré-pago (protocolo 20196325474409). Alega que
providenciou a recarga de créditos algumas vezes, mas seu aparelho só
funcionava no sistema de internet 4G, e que nunca conseguiu completar
ou receber ligações, quando descobriu que seu número de celular estava
bloqueado por “motivo falta de pagamento”. Relata que, em 09/12/2019,
recebeu um e-mail da Vivo, informando o encerramento de seu contrato
Vivo Móvel por falta de pagamento, referente aos meses de agosto,
setembro e outubro, cujo débito totalizava R$ 154,97 (cento e cinquenta
reais e noventa e sete centavos), bem como recebeu ameaça de inscrição
de seu nome no SCPC e SERASA. Assim, por não conseguir resolver
administrativamente a questão, persegue o desbloqueio de sua linha
telefônica, restituição em dobo dos valores cobrados indevidamente (R$
309,94), bem como a devida reparação por danos morais no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de procedência
da ação, sob o fundamento de que a própria ré encaminhou carta
apontando períodos diversos, com evidente descontrole administrativo, o
que retira a possibilidade de se conferir a legitimidade à alegação da
contestação quanto à existência de fatura em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022976-28.2019.8.26.0451 -Voto no 9315
6
Inicialmente, destaca-se que ao caso dos autos
têm aplicação as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive com a inversão do ônus da prova.
O inconformismo da empresa apelante se
restringe à condenação por danos morais imposta pela r. sentença, no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e aos honorários advocatícios
sucumbenciais a que foi condenada.
A impossibilidade de utilização de serviço de
telefonia por cerca de cinco meses (de 27/08/2019 a 03 de fevereiro de
2020 data do deferimento da tutela de urgência para desbloqueio da
linha telefônica), e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para
resolução do problema, após várias e infrutíferas tentativas de solucionar
a questão de forma amigável, são fatos que ultrapassam o mero dissabor
cotidiano, estando configurado o dano moral.
Para fins de fixação do valor da indenização
por danos morais, observa-se que o quantum deve ser eficaz para atender
à sua dupla função jurídica, que é a satisfação do sentimento da vítima e
a desestimulação do autor da ofensa na prática de novos atos. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, a
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por
fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando, assim, os parâmetros citados, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram e as suas consequências, o
valor do dano moral fixado pela r. sentença, em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), se mostra adequado em razão das circunstâncias do caso concreto,
com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022976-28.2019.8.26.0451 -Voto no 9315
7
razão pela qual não merece qualquer alteração ou redução em seu valor.
Relativamente aos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados pela r. sentença, em 10% sobre o valor da
condenação, não há que se falar em redução, porque arbitrados no
mínimo legal e de acordo com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, não comporta modificação.
Por fim, com fundamento no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo vencido, de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora